Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725975-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO AYRES ESTETICA AVANCADA E ODONTOLOGIA LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Vistos. A parte recorrente pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, bem assim ao entendimento consolidado na súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Na hipótese, os documentos juntados aos autos, em especial nos ID's 64420101 e seguintes, demonstram capacidade de arcar com as despesas processuais, pois retratam a existência de saldo positivo, além de outras contas correntes, como a perante o Banco BTG Pactual, cujo extrato não apresentou. Ante ao exposto, concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência, com a juntada da declaração de IRPJ, ou dos livros contábeis, bem assim os extratos de todas as contas correntes, ou quaisquer outro documento que reputar suficiente a demonstração do alegado, ou, ainda, a recolher o preparo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator